Tribunal: TJSP
Processo: 0009650-32.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. INDEFERIDO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida a concessão da progressão ao regime semiaberto. Descabimento. Conforme observado, o agravante, primário, não cumpriu com o requisito objetivo (art. 112 da LEP c.c. art. 2o da Lei 11.464/07), pois responde por tráfico de entorpecentes (crime equiparado a hediondo), que exige o

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. INDEFERIDO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida a concessão da progressão ao regime semiaberto. Descabimento. Conforme observado, o agravante, primário, não cumpriu com o requisito objetivo (art. 112 da LEP c.c. art. 2o da Lei 11.464/07), pois responde por tráfico de entorpecentes (crime equiparado a hediondo), que exige o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena. Assim, não poderia mesmo ter recebido a benesse.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009650-32.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
LUCAS DE SOUZA PAULA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009650-32.2019.8.26.0996 -Voto no 16916
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0009650-32.2019.8.26.0996.
Agravante: LUCAS DE SOUZA PAULA (Advogado
Dr. Lucio
Antônio Malacrida).
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Decisão: Juiz de Direito Dr. Fabio Alexandre Marinelli Sola.
Comarca: Presidente Prudente.
VOTO no 16.916.
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM
EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME
SEMIABERTO. INDEFERIDO. RECURSO DA
DEFESA.
Pretendida a concessão da progressão ao
regime semiaberto. Descabimento. Conforme
observado, o agravante, primário, não cumpriu
com o requisito objetivo (art. 112 da LEP c.c. art. 2o
da Lei 11.464/07), pois responde por tráfico de
entorpecentes (crime equiparado a hediondo), que
exige o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da
pena. Assim, não poderia mesmo ter recebido
a benesse.
Negado provimento.

VISTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009650-32.2019.8.26.0996 -Voto no 16916
3
Cuida-se
de
recurso
de
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO (fls. 01/06) interposto, com fulcro no artigo 197 da
Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), por LUCAS DE SOUZA
PAULA, contra a r. decisão proferida no curso da execução de
pena (fls. 37 prolatada em 03/07/2019), que houve por bem indeferir
a progressão do penitente ao regime semiaberto.
Busca o agravante, nesta Instância, em
síntese, a concessão da progressão de regime, com seu
regular processamento.

Contrarrazões
às
fls.
12/16
pelo
não
provimento do agravo. A r. decisão foi mantida pelo juízo “a
quo” (fls. 17).
A D. Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer, opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 43).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009650-32.2019.8.26.0996 -Voto no 16916
4
É o relatório.
O agravo não comprova provimento.
Conforme verificado dos autos, trata-se de
sentenciado condenado, pelo delito de tráfico de drogas com
causa de aumento (artigo 33, “caput” c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei
11.343/06), à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10
(dez) meses de reclusão, em regime fechado. Iniciou o
cumprimento
da
reprimenda
em
18/02/2018,
com
vencimento previsto para 17/12/2023 (conforme
boletim
informativo de fls. 28/31).
Na r. decisão “a quo” hostilizada, o Magistrado
indeferiu seu pleito, esclarecendo: “A despeito da boa conduta
carcerária
circunstância reveladora do elemento subjetivo da
progressão (mérito) o sentenciado sequer preenche o requisito
objetivo, posto que não cumpriu parcela superior a dois quintos
(2/5) da pena no atual regime, conforme dispões a redação da Lei
11.464/07, conforme cálculo de liquidação de penas (fls. 54/56)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009650-32.2019.8.26.0996 -Voto no 16916
5
E tem razão o Juízo de primeiro grau, porque,
conforme se observa a fls. 20, o penitente só cumprirá o lapso
de 2/5 (dois quintos) da pena em 17/06/2020 (fls. 28).
Desse
modo,
embora
apresente
comportamento satisfatório (requisito subjetivo), não satisfez, o
agravante, o requisito objetivo, o que é exigido pelo artigo 112
da Lei da Execução Penal que ocorra de forma concomitante.
E não tendo satisfeito um dos requisitos
exigidos (objetivo, no caso), não há que se falar em progressão ao
regime semiaberto, não havendo qualquer reparo a ser
efetuado na r. decisão.
Pelo
exposto,
por
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao agravo.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR